Tribunal: TJPA
Processo: 0004729-80.2017.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004729-80.2017.8.14.0043

APELANTE: MARLOM RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCim. N.º: 0004729-80.2017.8.14.0043

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: MARLOM RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DOSIMETRIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ______.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCim. N.º: 0004729-80.2017.8.14.0043

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: MARLOM RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARLOM RODRIGUES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I do CP

à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4387440) que em 28/05/2017, na Rua Ulisses Guimarães, bairro Cidade Nova, o Apelante na companhia de dois comparsas, mediante lesão corporal e grave ameaça com emprego de arma branca, subtraíram de Manoel da Vera Cruz Sanches Costa Gaia um aparelho celular, Marca Samsung, Modelo Galaxy J5, Cor Branca e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).

O ofendido conduzia sua motocicleta quando foi surpreendido pelo Recorrente e outros suspeitos, os quais arremessaram a bicicleta que o conduzia em sua frente, momento em que caiu e foi agredido com socos e chutes, ocasião em que teve seus bens subtraídos.

Posteriormente, a vítima acionou a Polícia e após diligências, o Apelante foi detido e perante autoridade policial negou o cometimento do delito, admitindo somente que estava ao lado dos demais comparsas na ocorrida ação criminosa.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4387445), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4387447) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como seja revista a dosimetria da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4387448).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento (ID. 4387449).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento produzido em sede judicial.

Do testemunho colhido, verifica-se que o ofendido se dirigia para a casa de sua namorada, quando foi abordado por três elementos que portavam arma branca, momento em que anunciaram o assalto e ele caiu da motocicleta.

Neste momento, o Apelante e os seus comparsas quebraram o retrovisor da moto e subtraíram o celular e uma quantia em dinheiro pertencentes a vítima (Id.

4387445).

Declarou ainda, que ao cair no chão foi agredido com socos e chutes em seu rosto, tendo sido quebrado o retrovisor e manete da motocicleta, e por fim teve subtraído seu aparelho celular e R$ 80,00 (oitenta reais).

Em seu depoimento, o ofendido relatou que no dia seguinte ao delito, o pai do Apelante o procurou e devolveu-lhe o celular que havia sido subtraído.

Ao final disse que reconhece o Recorrente e demais indivíduos como autores da empreitada criminosa, eis que residem próximo da residência de sua namorada (Id. 4390158).

Quanto a materialidade, esta encontra-se devidamente comprovada diante daquilo que foi colacionado aos autos, em especial as provas orais colhidas na fase do Inquérito Policial e posteriormente confirmadas em juízo (Id. 4387440; 4387445 e 4390156).

A testemunha declarou em fase inquisitorial, que após registro do Boletim de Ocorrência do ofendido, diligenciaram no sentido de localizar o Apelante e os demais suspeitos do delito.

Ato contínuo, se dirigiram até o endereço do Recorrente e obtiveram êxito em localizá-lo, momento em que recebeu voz de prisão. Ao ser questionado sobre o ocorrido, admitiu sua participação na ação criminosa e foi posteriormente encaminhado à Delegacia para as providências de praxe (Id. 4387441).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegação de ausência de provas torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pela vítima.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada nesta instância revisora.

2. Da Dosimetria.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que o Juízo sentenciante não considerou nenhum vetor desfavorável ao Apelante, tendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Ademais, constata-se que o Magistrado analisou a existência de circunstância atenuante em favor do Apelante, no entanto como bem justificado em sentença, este não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal conforme determinação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022